Tribunal: TJDFT
Processo: 0752076-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752076-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME PINHEIRO RODRIGUES PRADO IMPETRANTE: GERALDO RODRIGUES PRADO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme Pinheiro Rodrigues Prado, tendo como autoridade apontada coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF. Consta que o paciente foi preso em flagrante em 22/11/2025, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, ameaça e violação de domicílio (art. 121, §2o, I, II e III c/c art. 14, II; art. 147, §1o; e art. 150, §1o, todos do CP), sendo que, em audiência de custódia (23/11/2025), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública, em face da alegada periculosidade/risco à incolumidade pública, reputando-se insuficientes medidas cautelares do art. 319 do CPP. O impetrante, em síntese, sustenta que a decisão que manteve a custódia cautelar desconsiderou o estado de saúde mental do paciente, afirmando haver vasta documentação de transtornos psiquiátricos e indicativos de que ele estaria em surto psicótico ao tempo dos fatos, inclusive com registro de que, ao ser abordado, encontrava-se “alterado e agressivo”, informando possuir “bipolaridade e surto psicótico”. Aduz, ainda, que a manutenção do paciente em estabelecimento prisional comum, sem tratamento adequado, configura constrangimento ilegal e vulnera a dignidade humana, destacando o art. 26 do CP e o art. 1o, III, da CF, por se tratar de pessoa doente que necessita de tratamento e não de encarceramento. No tocante à adequação da medida, argumenta pela necessidade da substituição da prisão preventiva por internação provisória, com base no art. 319, VII, do CPP, que prevê tal possibilidade nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando presentes indícios de inimputabilidade/semi-imputabilidade e risco de reiteração, asseverando que, embora não instaurado novo incidente de insanidade mental, os elementos já seriam suficientes para evidenciar a necessidade de medida diversa do cárcere. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, com a imediata transferência do paciente para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, indicando a CLÍNICA CRESCER como estabelecimento adequado, com a substituição da prisão preventiva pela internação provisória, nos termos do artigo 319, VII, do Código de Processo Penal, em face da necessidade de tratamento ambulatorial e em clínica especializada. No mérito, busca a confirmação da medida. A inicial veio acompanhada de documentos. É, em síntese, o que consta. Decido. Conforme relatado, o impetrante pretende a internação provisória do paciente, com a “transferência para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado – neste caso indica-se a CLÍNICA CRESCER – Colônia Agrícola Sucupira – Chácara 35 – Riacho Fundo I, Brasília – DF, Tel. (61) 3703.4046 que mantem convênio de assistência médica com a Marinha do Brasil (seu pai é oficial reformado daquela força), para que neste local possa receber o tratamento médico de que necessita com urgência, comunicando-se a decisão à autoridade coatora para imediato cumprimento.” A decisão combatida foi proferida nos seguintes termos (ID 79398571 – p. 127): “(...) Da análise do processado, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão do requerente, não é dado ao Juízo da causa a função de revisor das decisões proferidas pelo NAC (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Acórdão n.1113665, 07109191120188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2018, Publicado no PJe: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) No presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de ainda não haver laudo médico do perito oficial quanto à inimputabilidade do réu, requisito essencial para a internação provisória. A custódia cautelar do Requerente será reavaliada por este juízo a cada 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se justificando a revogação neste momento pois, ainda presentes os motivos que a ensejaram. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva. (...) Quanto aos fatos imputados ao paciente, consta da denúncia recebida (ID 79398571, pág. 113): No dia 22 de novembro de 2025, por volta das 10h50, na residência localizada no Trecho 5, Entrada C, Ch. 192, Núcleo Rural Aspalha, Lago Norte/DF, o denunciado GUILHERME PINHEIRO RODRIGUES PRADO, inquilino da vítima, agindo dolosamente, com extrema violência e crueldade, espancou a vítima SANDRA JUSTINIANO RIBEIRO DE FREITAS, idosa de 71 (setenta e um) anos de idade. Assim agindo, o denunciado deu início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima não foi atingida de forma imediatamente legal, tendo recebido atendimento médico eficiente. Na data dos fatos o denunciado, após ter enviado mensagens de ameaça de morte, invadiu a residência da vítima arrombando o portão de entrada, onde a agrediu violentamente com socos na região do rosto e cabeça, causando-lhe lesões corporais, classificadas como traumatismos crânio faciais, com sinais sugestivos de fratura na órbita esquerda, sendo que a vítima precisou ser internada em estado grave no Hospital de Base de Brasília (HBB). O crime foi perpetrado com meio cruel, dada a violência e a repetição dos socos na cabeça e rosto de uma vítima idosa, configurado brutalidade fora do comum e absoluto desprezo ao mais elementar sentimento de piedade. O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que o réu é um homem de 31 anos e a vítima uma mulher idosa de 71 anos, que foi surpreendida no interior de sua residência após o arrombamento do portão. Pelo exposto, o denunciado GUILHERME PINHEIRO RODRIGUES PRADO está incurso nas penas do art. 121, parágrafo 2o, incisos III e IV e parágrafo 4o c/c art. 61, inciso II, alínea “h” c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Pois bem. De início, mostra-se inconteste a gravidade dos atos imputados ao paciente, tudo a indicar se tratar de crime praticado com violência contra vítima idosa. Entretanto, dos documentos apresentados no presente writ há fortes indicativos de que o paciente está em crise psíquica, o que demanda imediata intervenção psiquiátrica, não sendo a medida mais adequada mantê-lo em presídio comum, inclusive, diante de seu estado de vulnerabilidade. Quanto à saúde mental e psiquíca do paciente, consta dos autos o laudo médico apresentado pelo impetrante, lavrado em 16/07/2024, que atesta que o paciente “é portador de outras esquizofrenias, CIDX F20.8 (Alienação mental), estando inválido para todo e qualquer trabalho” (ID 79567630). Consta, ainda, dos autos relatórios que atestam longo histórico de internações, em face de problemas psíquicos e uso de remédios controlados, a exemplo do Relatório Técnico no 22701/2017, elaborado pelo IML/PCDF (ID 78770978) por conta de processo criminal anterior em que foi imposta medida de segurança ao ora paciente, sendo, ele, naquela oportunidade, considerado semi-imputável. Confira-se: O exame pericial em tela trata-se de um periciando que ao longo de sua história clínica apresentou quadro clínico diferente em diferentes momentos, por isto mesmo recebendo vários diagnósticos psiquiátricos. Durante o longo período a que foi submetido a tratamento médico, foi internado por diversas vezes, por diferentes motivos, recebendo durante este período de tratamentos diversos. Na infância foi diagnosticado com Transtorno de Déficit Atenção e Hiperatividade, F 90.0 e Transtorno Opositor Desafiador, F 9l.3. O TDAH é caracterizado pela dificuldade da atenção, da impulsividade e da hiperatividade. Nos meninos prevalece a hiperatividade. São meninos agitados. inquietos que não param em tempo algum, criando problemas em sala de aula, sendo na maioria das vezes expulsos da escola o que aconteceu com o periciando em tela. Frequentou várias escolas. sem sucesso acadêmico. A situação do periciando se agravou quando além do TDAH, foi feito diagnostico de TOD, que é caracterizado pela indisciplina, pela conduta antissocial. de rebeldia e de desobediência as regras. o que resulta em vários problemas com as instituições. Outro dado importante é a relação entre o TDAH e a dependência química. Sabemos que crianças portadoras de TDAH tem uma chance bem maior, quando comparadas com ouras crianças, de evoluírem, na adolescência, com uso de drogas, o que também aconteceu neste caso. Na adolescência o periciando evoluiu com dependência química de vários tipos de drogas. Álcool, cocaína e maconha, F 19. Foi internado por diversas vezes em clínica psiquiátricas para tratamento da dependência química. mas todas sem sucesso. Além do que. o periciando, ao longo do tratamento que foi submetido. recebeu também o diagnóstico de F 60.3, transtorno de personalidade tipo Borderline, caracterizado pela tendência a agir de forma imprevisível e impulsivo, sem considerações pela consequência; humor imprevisível e instável, tendência a acesso de cólera e incapacidade de controlar o comportamento impulsivo; tendência a adotar comportamento explosivo e a entrar em conflito com outros, particularmente quando contrariado ou censurados. Podemos concluir que, no momento do ato ilícito, o periciando tinha sua capacidade de entendimento preservada mas tinha sua capacidade de autodeterminação abolida. Prosseguindo na análise, na Ação Penal no 2016.01.1.010472-6, houve a instauração de incidente de sanidade mental do ora paciente (Autos no 2016.01.1.100088-3), oportunidade em que se concluiu por sua inimputabilidade (ID 78770987), conforme se constata da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que consignou: “Cuida-se de incidente de sanidade mental, que transcorreu sem qualquer irregularidade, advindo laudo que concluiu pela inimputabilidade do periciando. (...) Assim, homologo o laudo pericial de fls. 96/98 do presente incidente”. Por tal razão, foi imposta ao paciente medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (ID 79398571). Verifica-se, ainda, que, em 17/11/2025, ou seja, 4 (quatro) dias antes da prática do crime que lhe foi imputado, a Seção Psicossocial deste Tribunal elaborou relatório ao Juízo da VEP, informando que, em contato com o paciente, este afirmou “que não era humano, proferiu xingamentos e alegou que o tempo estava ao seu lado. Conforme suas palavras: ‘Tenho autoridade para investigar e atingir a vida de todos vocês, seus demônios. Vocês não podem me interrogar e eu não preciso de tratamento nenhum’”. Ao final do aludido relatório, sugeriu-se que a Secretaria de Saúde realizasse visita ao segurado a partir do CAPS Saúde Mental. Registre-se ainda, por oportuno, que o paciente estava internado em decorrência de surto psiquiátrico anterior até 11/03/2025, oportunidade em que recebeu alta da internação (ID 78771422). Constata-se, ainda, que, antes dos fatos, o paciente enviou mensagens para a vítima e para seu genitor com discurso desconexo, persecutório e de conteúdo delirante, compatível com quadro de surto psicótico ativo, reforçando a conclusão de que, à época, encontrava-se em grave descompensação mental, com evidente prejuízo de sua capacidade de autodeterminação. Tais elementos, aliados ao histórico clínico-documental comprovado, demonstram expressivo comprometimento psíquico do paciente, o que não pode ser ignorado. Por outro lado, embora não se ignore a gravidade dos delitos imputados ao paciente, nem o elevado risco à integridade física própria e de terceiros - especialmente considerando a violência dirigida contra vítima idosa -, impõe-se reconhecer que a manutenção do paciente em estabelecimento prisional comum não se mostra adequada nem compatível com sua condição psíquica atual, podendo, inclusive, agravar o quadro clínico, em afronta direta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da medida cautelar, além de colocá-lo em risco, perante outros detentos. Sobre o tema, este Colegiado já decidiu que “a internação provisória prevista no art. 319, VII, do CPP é medida adequada quando constatada a inimputabilidade do acusado, a necessidade de tratamento psiquiátrico imediato e o risco à integridade física do próprio paciente e de terceiros. A manutenção do paciente no ambiente prisional se revela inadequada, considerando o risco de agravamento do quadro clínico e de eventual reação violenta dos demais detentos. Precedente desta Corte reconhece a internação provisória como medida cabível em casos análogos” (Acórdão 1975951, 0702379-27.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) Com efeito, o art. 319, VII, do Código de Processo Penal autoriza expressamente a internação provisória do acusado, nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando houver indícios de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, desde que presentes o risco de reiteração e a necessidade da medida. A norma não exige, como condição absoluta, a prévia instauração ou conclusão do incidente de insanidade mental atual, bastando a presença de elementos técnicos mínimos que indiquem a incapacidade psíquica do agente, o que, no caso concreto, se encontra amplamente demonstrado. A interpretação estritamente formalista adotada pela autoridade apontada como coatora não se coaduna com a sistemática constitucional e infraconstitucional de proteção à saúde mental, tampouco com a finalidade cautelar do processo penal. Havendo fortes indícios de transtorno mental grave, a prisão preventiva deve ceder espaço à internação provisória, justamente por se tratar de medida mais adequada, proporcional e eficaz, tanto para a proteção da sociedade quanto para o tratamento do acusado. Nesse contexto, a custódia em presídio comum, sem estrutura terapêutica adequada, revela-se medida desproporcional e inadequada às peculiaridades do caso, caracterizando constrangimento passível de correção pela via do habeas corpus. A substituição da prisão preventiva por internação provisória não implica impunidade ou afrouxamento da tutela penal, mas, ao revés, representa providência cautelar mais consentânea com a realidade dos autos, assegurando simultaneamente a ordem pública e o direito fundamental à saúde. Portanto, a situação dos autos revela a necessidade de acautelar a ordem pública e também a vítima, ao tempo em que reclama a urgência na internação provisória do paciente em clínica médica especializada em tratamento psiquiátrico, com a substituição da prisão cautelar pela internação provisória, nos termos do artigo 319, VII, do Código de Processo Penal, em regime de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, a ser cumprida na CLÍNICA CRESCER HUMANIZADA EM PSIQUIATRIA LTDA, bem como concessão de medida protetiva para a vítima, consistente na proibição ao paciente de contato, por qualquer meio, com ela ou aproximação a menos de 500 metros. Por fim, consigno que o ato de remoção deverá ser acompanhado pelo impetrante, que é genitor do paciente, a quem incumbirá fornecer os meios necessários à internação provisória junto à clínica referida, enquanto esta perdurar. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, para: i) substituir a prisão preventiva do paciente GUILHERME PINHEIRO RODRIGUES PRADO por medida cautelar de internação provisória, em regime de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, que deverá ser cumprida na clínica indicada pelo impetrante, qual seja, CLÍNICA CRESCER HUMANIZADA EM PSIQUIATRIA LTDA, localizada na Colônia Agrícola Sucupira, Chácara 35, Riacho Fundo I, Brasília – DF, Tel. (61) 3703.4046; ii) determinar à Polícia Civil do Distrito Federal que providencie a imediata remoção do paciente, do estabelecimento prisional em que se encontra para a referida clínica, comunicando ao Juízo de origem o cumprimento da diligência; iii) estabelecer que o ato de remoção deverá ser acompanhado pelo impetrante, que é genitor do paciente, a quem incumbirá fornecer os meios necessários à internação provisória junto à clínica referida, enquanto esta perdurar; iv) estabelecer medida protetiva em favor da vítima, consistente na proibição de contato do paciente, por qualquer meio, ou aproximação a menos de 500 metros da vítima; v) proibir a saída do paciente da clínica indicada sem notificação/autorização da autoridade judiciária competente. Comunique-se, com urgência, à apontada autoridade coatora e, na oportunidade, solicite-se informações. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025 13:43:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator